Tribunal: TJMT
Processo: 1011051-30.2022.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011051-30.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA PEREIRA INOCENCIO - CPF: 033.135.721-62 (RECORRENTE), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO), PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (RECORRIDO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1011051-30.2022.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA

Recorrido
:
JULIANA PEREIRA INOCENCIO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DE CALCÁRIO EM SOLO. POEIRA QUE COMPROMETEU A VISIBILIDADE DOS CONDUTORES. CONDUTA ILÍCITA E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PRESU
NÇÃO DE VERACIDADE. COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE FÍSICA. CONDUTOR QUE PRECISOU SER ENCAMINHADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigid
a:
"
Vistos, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atende
ndo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que
o
Juízo poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. A
ssim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga
a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um
a
um tod
os os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido,
passo par
a o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura de cerceamento d
e defesa. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO no qual a parte autora alega que no dia 11de julho de 2022 conduzia o veículo fiat Pick-up Strada na BR 158, Km 758, município de Barra do Garças-MT, quando por volta
das 19:30h ao passar em frente a propriedade da Fazenda Paulistinha deparou-se com uma enorme nuvem de poeira branca, provocada pela aplicação de calcário que estava sendo realizada por uma máquina agrícola naquele momento e que esta nuvem devido ao seu t
amanho obstruiu completamente a pista impedindo a visibilidade. Aduz que neste exato momento um caminhão que trafegava em sentido oposto ao dela
e também
sem condições mínimas de visibilidade perdendo a noção de pista invadiu a faixa de rolamento obrigando
-a a direcionar seu veículo para o acostamento agindo de forma instintiva na intenção de evitar uma colisão frontal que resultaria em morte. Que em ato contínuo, antes mesmo de conseguir parar totalmente seu veículo no acostamento, foi surpreendida por out
ro veículo que vinha logo atrás, este dirigido pela motorista
Wenia
, que, após perder as condições mínimas de visibilidade também foi obrigada a jogar o carro para o acostamento e neste momento chocou-se na traseira do seu carro de forma abrupta e violenta
, fazendo com que sofresse todo o impacto da colisão que resultou em lesões corporais, causando dores musculares e hematomas. Afirma que ao perceber o acidente, o motorista da máquina agrícola que estava realizando aplicação de calcário, comunicou-se com o
encarregado da fazenda, que é conhecido por nome Renato (conforme Boletim de Acidente em anexo) que lhe prestou socorro levando-as até a UPA em Barra do Garças para os primeiros atendimentos médicos. Que após receberem alta hospitalar, o funcionário da Re
querida, Renato, retornou com as vítimas até o local do acidente onde estavam os veículos, lá foram deixadas, praticamente abandonadas a própria sorte, pois ali tiveram que passar a noite dentro de seus veículos as margens da rodovia, apenas mulheres, sem
comida, sem água, passando frio e medo de serem assaltadas ou algum outro mal maior, ficaram lá até o outro dia quando chegaria o guincho para buscar os carros. Em sede de contestação o requerido afirma que as duas amigas trafegavam em comboio com pouca di
stância entre
aos
carros, sendo que a primeira se assustou e ocasionou a colisão. Que a simples aplicação de calcário em ambiente rural não é, por si só, fato causador de qualquer acidente, devendo para tanto, ser comprovado que
a
aplicação ocorreu em exce
sso, sem respeitar as margens de distância
da estrada ou ainda que incidiu algum efeito natural no momento da aplicação do produto como ventanias, ocasionando a formação de nuvem de poeira espessa na pista. Pois bem. Fundando-se a presente causa na Teoria
da Responsabilidade Civil Extracontratual (subjetiva), torna-se indispensável a verificação da existência de culpa atribuída ao Requerido, para a caracterização do ato ilícito. A culpa, em sentido restrito, configura-se como sendo a negligência, imprudênci
a ou imperícia em relação ao direito alheio. A pretensão indenizatória deve ser analisada à luz dos
arts
. 186 e 927, do Código Civil, que assim dispõem: Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e caus
ar dano
a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano
a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
A
análise do artigo supratranscrito
evidencia
que quatro são os elementos essenc
iais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima. a) Ação ou omissão - Inicialmente, refere-
se a
lei a qualquer pessoa que, por ação ou omissão, venha a causar dano
a
outrem
. A responsabilidade pode derivar de ato próprio, de ato de terceiro que esteja sob a guarda do agente, e ainda de danos causados por coisas e animais que lhe pertençam. [...] b) Culpa ou dolo do agente - Todos concordam em que o art. 186 do Código Civil c
ogita do dolo logo no início: 'ação ou omissão voluntária', passando, em seguida, a referir-se à culpa: 'negligência ou imprudência'. O dolo consiste na vontade de cometer uma violação de direito, e a culpa, na falta de diligência. Dolo, portanto, é a viol
ação deliberada, consciente, intencional, do dever jurídico. [...] c) Relação de causalidade - É a relação de causa e efeito entre a ação ou omissão do agente e o dano verificado. Vem expressa no verbo 'causar', utilizado no art. 186. Sem ela, não existe
a
obrigação de indenizar. Se houver o dano, mas sua causa não está relacionada com o comportamento do agente, inexiste a relação de causalidade
e também

a
obrigação de indenizar. [...] d) Dano - Sem a prova do dano, ninguém pode ser responsabilizado civilme
nte. O dano pode ser material ou simplesmente moral, ou seja, sem repercussão na órbita financeira do ofendido." ("Direito Civil Brasileiro", V. IV, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 34/36). Sobre a responsabilidade civil, a lição de Caio Mário da Silva
Pereira elucida que: "Em princípio, a responsabilidade civil pode ser definida como fez nosso legislador de 1916 (art. 159):
a
obrigação de reparar o dano imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direit
o ou causar prejuízo
a
outrem. [...] Do conceito, extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão
ou por omissão, sem necessidade de indagar se
houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar o esta
belecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que
o
dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." ("
Instituições de Direito Civil". V. I, 20ª ed. Forense: Rio de Janeiro, pp. 660/661). É sabido que o Boletim Policial é documento portador de presunção juris tantum de veracidade na descrição dos fatos verificados, razão pela qual somente deixa de prevalece
r diante de prova inequívoca em contrário, sendo que neste consta de forma clara que (ID 106606230): “No momento do atendimento feito no local pela PRF havia no solo situado ao lado da rodovia, na área da fazenda Paulistinha, sinais de aplicação de calcári
o, corroborando as declarações das condutoras. (grifo nosso)
” Nesse
sentido,
a
orientação jurisprudencial: "PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF - INADMISSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ - BOLETIM D
E OCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. [...] 3. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal tem natureza de ato administrativo e goza da presunção relativa de veracidade, servindo para embasar a ação de cobr
ança por danos materiais. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."(STJ -
REsp.
nº 1085466/SC, Relatora a Ministra Eliana Calmon, Acórdão publicado no
DJe
de 04/06/2009). "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACID
ENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA IURIS TANTUM. NÃO DESCONSTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. JUROS. ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO I - Para que seja configurado o dever de indenizar devem restar demonstrados o da
no, a culpa
do
agente, no caso de responsabilidade civil subjetiva, e o nexo de causalidade entre a ação deste e o prejuízo causado. II - O Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito, contendo o relato do sinistro, porque elaborado por funcionário públi
co, goza de presunção juris tantum de veracidade. [...]." (TJMG - Apelação Cível
nº
1.0180.12.002661-2/001, Relator o Desembargador Vicente de Oliveira Silva, Acórdão publicado no DJ de 17/04/2015). Nos autos, o requerido não apresentou qualquer elemento a
pto
a
infirmar o relatório policial, que apontou ter constatado no local, sinais de aplicação de calcário, corroborando as declarações das autoras. Com efeito,
o pedido de
indenização por dano moral deve ser procedente, pois lastreado em provas que indicam
a privação da saúde em razão do acidente, o que se verifica pelas consequências descritas na perícia médica. Tais consequências ultrapassam o mero dissabor e a dor física momentânea pelo acidente, prologando-se pelo tempo ao ponto de retirar o bem-estar f
ísico e mental da vítima, violando direito da sua personalidade. O quantum deve ser arbitrado com seriedade. Lembro que se reconhece ao dano moral caráter dúplice: o de compensar a vítima, isto é, substituir pecuniariamente a tristeza pela alegria e; o pun
itivo, no sentido de castigar a conduta socialmente reprovável do ofensor. Além disto, necessário
a
análise das circunstâncias do caso concreto, tais como a gravidade do fato, a repercussão do dano, o grau de culpa do ofensor e a situação econômico-finance
ira dos litigantes, atentando-se para que
a
indenização não se torne fonte de enriquecimento sem causa, nem seja considerada inexpressiva, além da função inibitória. Sob
este prima
, considerando tais fatores, afigura-se justo e suficiente à atenuação dos d
anos causados ao autor o arbitramento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Valor menor não se prestaria a cumprir com os fins da indenização, que são a compensação do sofrimento da vítima e a penalização do ofensor, inclusive para desestimulá-lo a pr
ática semelhante. Valor maior, por seu turno, desvirtuaria
a
indenização, que não pode, em hipótese nenhuma, propiciar enriquecimento ilícito, mas apenas servir de lenitivo para a dor e constrangimento experimentados. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, SU
GIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais oca
sionados ao requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto
nos artigos 54 e 55 da Lei
nº
9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-
MT
(
assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza
Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se
.
Fernando da
Fonsêca
Melo Juiz de Direito
".

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
não

deu
causa
ao

acidente

ocorrido
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

3.
Contrarrazões

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Restou

comprovado
que
o

acidente

ocorreu

em

razão
da
aplicação
de
calcário
que
estava

sendo

realizada

em
solo de
propriedade
da
parte

reclamada
, o qual, pela
imperícia
d
os aplicadores
,
acabou
tend
o
sua

poeira

levada
para a
pista de rolamento e retir ou a visibilidade dos condutores dos veículos que ali

trafegavam
.

5.
No

boletim
de
ocorrência
,

lavrado por Policial Rodoviário Federal
(ID 189031300)
,

constou
que
,

"
No dia 11/07/2022, por volta das 19:30, no km 758,1 da BR-158, em Barra do Garças-MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão traseira, com duas pessoas tendo lesões leves. Os veículos envolvidos foram: automóvel RENAULT/SANDERO DYNA 16R placa PSE9F00 (V1), e caminhonete FIAT/STRADA ADVENTURE CD placa OBN5058 (V2). Com base na análise dos vestígios identificados, constatou-se que o veículo fiat Strada seguia pela rodovia no sentido decrescente sendo que o outro veículo, Renaut Sandero seguia logo atrás no mesmo sentido, quando saíram ambos da pista de rolamento pelo lado direito, indo para o acostamento, havendo então a colisão entre ambos, da parte dianteira do Renault Sandero contra a parte traseira do Fiat Strada, causando danos nos dois veículos. Segundo relatou as condutoras envolvidas, quando passavam pela região em que fica a Fazenda Paulistinha, havia uma máquina agrícola aplicando calcário no solo,
levantando
sobre a rodovia uma nuvem de pó branco que impedia a visibilidade, sendo que, quando passavam pelo trecho se depararam com um caminhão que teria invadido sua faixa de rolamento pois nenhum dos condutores conseguia ver claramente a via, e então, para evitar a colisão tiveram que sair da pista ocorrendo então a colisão entre V1 e V2. Ainda segundo as condutoras, após a colisão, o condutor da máquina agrícola que espalhava o calcário (de nome não sabido por elas), se comunicou via rádio com o encarregado da fazenda, que teria se identificado como Renato, que lhes prestou apoio levando-as até o hospital em Barra do Garças, onde tiveram os cuidados médicos. O acidente resultou em hematomas pelo corpo de ambas as
condutoras. Havia
na carroceria do Fiat Strada uma motoneta Honda Biz, que teria sofrido danos nas
carenagens.

OBSERVAÇÕES

No
momento do atendimento feito

no local pela PRF havia no solo situado ao lado da rodovia, na área da fazenda Paulistinha, sinais de aplicação

de calcário, corroborando as declarações das
condutoras. Os
veículos permaneceram fora da pista e ficaram
a

disposição das condutoras para que providenciassem sua remoção por guincho.
”

6.
De acordo com a
jurispr
udência,
"
O
boletim
de
ocorrência

feito

por

policial

rodoviário
federal, o qual
chegou

ao
local
minutos

após
o
acidente
, serve
como

elemento
de
convicç
ão
para o
julgamento
da causa,
não
se
equiparando
com
aquele

boletim

decorrente
de
relato
unilateral da
parte
" (
REsp
302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351).

7. A
sentença

bem

registrou
que "
o
requerido

não

apresentou

qualquer

elemento

apto

a

infirmar
o
relatório

policial
, que
apontou

ter

constatado
no local,
sinais
de
aplicação
de
calcário
,
corroborando
as
declarações
das
autoras
".

8.
Conduta ilícita e nexo causal.
Restando

comprovada
a
conduta

ilícita
da
part
e

reclamada
e o
nexo
causal entre
esta
e o
dano

ocasionado
à
parte

reclamante
,
deve
a
parte

reclamada
ser
responsabilizada
.

9.
Dano moral.
Embora o simples acidente de trânsito não gere dano moral, havendo lesões corporais, é justificável a indenização
(N.U 1001502-78.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA
CLAIT
DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024
;
N.U 1000291-22.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)
.

No caso concreto, ocorreram

lesõe
s

corporais
,
mesmo
que
leves
,
fazendo
com
que
a
s

co
ndutor
a
s

fossem
encaminhad
a
s
a
Unidade
de Pronto
Atendimento
,
conforme
requisição de perícia (ID 189031301) e atestado médico (ID 189031302)
, inclusive com recomendação
médica
de repouso por
3 (três) dias,
razão por que
é
aplicável
a

indenização

por

dano

extrapatrimonial

na

modalidade

subjetiva
.
Conforme salientou o juízo singular,
“
o pedido de indenização por dano moral deve ser procedente, pois lastreado em provas que indicam a privação da saúde em razão do acidente, o que se verifica pelas consequências descritas na perícia médica. Tais consequências ultrapassam o mero dissabor e a dor física momentânea pelo acidente, prologando-se pelo tempo ao ponto de retirar o bem-estar físico e mental da vítima, violando direito da sua personalidade.”
Portanto, é devida a indenização por dano moral, cujo
quantum
não foi objeto do recurso.

10.
Recurso conhecido e
não provido
.

1
1.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

12.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cui
abá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024